Tribunal: CARF
Processo: 14041.000856/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000856/2007-98
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.823 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO DE
FIM
DE
ANO.
CONTEXTOS
JURÍDICOS
DIVERGENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisões acerca da dedutibilidade de despesas em contextos
legislativos distintos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade de ofício, vencida a conselheira Livia De Carli Germano, que a suscitou. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por GRAVIA INDÚSTRIA DE
PERFILADOS DE AÇO LTDA ("Contribuinte", e-fls. 414/4) em face da decisão proferida no
Acórdão no 1201-00.439 (e-fls. 136/147), na sessão de 25 de fevereiro de 2011, no qual o
Colegiado a quo negou provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000856/2007-98
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000856/2007-98

A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
LUCRO REAL. DESPESA INDEDUTÍVEL
Despesas incorridas com a realização de confraternização de fim de ano não se
enquadram na definição de despesas necessárias estabelecida pela legislação tributária,
não sendo passíveis de exclusão da apuração do Lucro Real. Inteligência do disposto no
artigo 299 do RIR/99 e artigo 13 da Lei n° 9.249/95.
Recurso conhecido e não provido.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
no ano-calendário 2003 a partir da constatação de despesa desnecessária referente a
Confraternização de Fim de Ano promovida pela empresa. A autoridade julgadora de 1a
instância afastou a exigência de CSLL, sendo que esta exoneração não se sujeitou a reexame
necessário (e-fls. 364/369). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso
voluntário, mantendo a exigência referente ao IRPJ.
Cientificada mediante correspondência postada em 11/04/2011 (e-fl. 406), a
Contribuinte interpôs recurso especial em 04/05/2011 (e-fls. 414/422) no qual arguiu divergência
admitida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 464/467, do qual se extrai:
III - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
Preliminarmente, há que se examinar a tempestividade do apelo. Consta dos autos que o
A.R. não teria retornado dos Correios e que em observância à Norma
SRF/COSIT/ASSESSORIA No 423, de 16 de dezembro de 1994, que em seu parágrafo
3o orientava:
Em caso de não existir no processo fiscal a juntada de "A" devido às
peculiaridades de arquivo do mesmo nos órgãos locais, por não terem sido
localizados ou por extravio na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
deve a Delegacia da Receita Federal, considerar notificado/intimado o sujeito
passivo na data da apresentação da impugnação, utilizando-se neste como prova
emprestada o § 1o do art. 214 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo civil), que dispõe:
(...)
Tendo em vista a declaração da Delegacia de que não dispunha do A.R., conheço do
recurso, considerando intimado o sujeito passivo na data da apresentação do recurso,
com a ressalva de que esse conhecimento será objeto de julgamento pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, podendo o apelo não ser conhecido pelo Colegiado
Superior.
Quanto à matéria suscitada, os acórdãos trazidos como paradigmas foram assim
ementados:
Acórdão no 101-92-898
IRPJ — OMISSÃO DE RECEITAS — SUPRIMENTOS DE CAIXA — O
recebimento, por transferência, de direito de crédito lançado a débito de conta
de adiantamento para futuro aumento de capital em sociedade coligada não
caracteriza a hipótese de omissão de receitas prevista no art. 181 do RIR/80.
IRPJ — PASSIVO FICTÍCIO — A manutenção no passivo de obrigações já
pagas ou incomprovadas autoriza a presunção de omissão de receitas, devendo
ser excluídas da exigência, todavia, as parcelas comprovadas pela autuada por
ocasião da impugnação.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000856/2007-98

IRPJ — DESPESAS COM FESTAS DE CONGRAÇAMENTO — São dedutíveis
os gastos com festas de fim de ano, de valor módico e devidamente
comprovados. (grifei)
IRPJ — DIREITO À DEPRECIAÇÃO — Se a fiscalização exige a
reclassificação, para o Ativo Imobilizado, de valores correspondentes a bens
indevidamente lançados como despesa deve conceder a depreciação que deixou
de ser reconhecida, corrigida monetariamente.
IR FONTE - DL 2.065/83, ART. 8° - VIGÊNCIA - A partir do período-base
iniciado em 1 0.01.89, o IR Fonte sobre omissão de receita ou redução indevida
do lucro líquido passou a ser regido pelos arts. 35 e 36 da Lei n° 7.713/88, que
revogaram o art. 8° do Decreto-lei n° 2.065183.
TRD - JUROS DE MORA - Os juros de mora equivalentes à Taxa Referencial
Diária somente têm lugar a partir do advento do artigo 3°, inciso I, da Medida
Provisória n° 298, de 29/07/91 (DOU de 30/07/91), convertida na Lei n°8.218,
de 29/08/91. Recurso de ofício negado.
Ao consultar o inteiro teor dessa decisão, constata-se que o fato de tratar-se de valor
considerado "módico" no confronto com a receita da empresa possibilitou que se
aceitasse a dedutibilidade de despesa com festas de congraçamento.
De outro modo, a decisão recorrida adotou entendimento diverso:
Assim, no caso concreto, não se discute o significado de uma festa de
confraternização de fim de ano para o ambiente da organização, nem tampouco
a proporcionalidade dos gastos dessa natureza em confronto com o faturamento
ou com a despesa total da empresa, mas tão somente o requisito de necessidade
à atividade e à manutenção da fonte produtora. (grifei)
Por óbvio que os gastos incorridos com uma festa de confraternização de fim de
ano não se revestem das características exigidas pelos dispositivos legais
anteriormente enfocados, daí não poderem ser deduzidos para efeito de
apuração do lucro real, o que justifica a legitimidade da glosa procedida pela
fiscalização e a formalização da exigência relativa ao IRPJ.
Assim, por meio do confronto dessas decisões já é possível constatar a existência de
divergência jurisprudencial quanto à matéria arguida, posto que na decisão combatida
foi decidido que, independentemente do valor relativo do gasto, despesas com festa de
confraternização não podem ser deduzidas.
Acórdão no 108-05.567
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - DESPESA DEDUTÍVEL -
GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS - COMPRA DE CHESTER EM ÉPOCA
DE NATAL E PÁSCOA - Considera-se dedutível a despesa de compra de chester
para gratificação a funcionários em épocas festivas. (grifei)
Recurso parcialmente provido.
No que se refere ao tema em debate, o relator dessa decisão assim se posicionou:
No tocante às compras de chester em épocas que antecedem Páscoa e Natal
para distribuição a funcionários, todavia parece-me que deva ser aceita como
despesa dedutível. É cediço que muitas empresas em determinadas épocas do
ano presenteiam seus funcionários com alimentos típicos das referidas festas;
tanto é que existem hoje até cestas-base especiais de Natal.
Demais disso, é incontestável que donativos e gratificações a funcionários
colaboram com a manutenção da fonte produtora. Aliás, o art. 238 do RIR/80
dispunha sobre o limite anual da despesa operacional relativa às gratificações
aos empregados.
Pelo acima transcrito, verifica-se que também esse acórdão decidiu consoante as
pretensões da recorrente, atendendo à comprovação da divergência.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000856/2007-98

Assim DOU SEGUIMENTO ao recurso especial.
IV - Conclusão
Em razão de terem sido preenchidos os requisitos do art. 67 do RICARF, DOU
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR DIVERGÊNCIA.
Encaminhem-se os autos à PGFN, para ciência do recurso especial interposto pelo
sujeito passivo e do presente despacho, assegurando-lhe o prazo de quinze dias para
oferecer Contrarrazões, conforme o disposto no art. 70 do Anexo II do RICARF,
aprovado por meio da Portaria MF no 343, de 2015.
Posteriormente, encaminhe-se à Câmara Superior de Recursos Fiscais, para julgamento.
A Contribuinte se reporta a outros julgados deste Conselho favoráveis à dedução
dos gastos em litígio e conclui que não há como prosperar o entendimento do Acórdão ora
recorrido, como demonstrado na jurisprudência divergente, devendo ser reformado, por ter
dado o Acórdão paradigma a interpretação mais correta à lei.
Cientificada em 10/11/2016 (e-fls. 468), a PGFN apresentou contrarrazões em
14/11/2016 (e-fls. 469/473) na qual pede que seja improvido o recurso especial sob os seguintes
fundamentos:
5. Com relação à possibilidade de considerar, na determinação do lucro real, a dedução
de gastos efetuados pela empresa e não computados nos custos, a legislação tributária
expressamente condiciona que tais despesas devem revestir-se da característica de
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, na
dicção literal do art. 299 do RIR/99, cuja matriz legal é o art. 47 da Lei no. 4.506, de
1964.
6. O alcance do termo “despesas necessárias” está conceituado no § 1o. do precitado art.
299 do RIR/99, compreendendo, na acepção expressamente definida pelo legislador,
aquelas incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade
da empresa. O § 2o. do mesmo dispositivo, por sua vez, prescreve que tais despesas,
ainda, deverão revestir-se dos requisitos de usualidade ou normalidade, no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
7. Assim, no caso concreto, não se discute o significado de uma festa de
confraternização de fim de ano para o ambiente da organização, nem tampouco a
proporcionalidade dos gastos dessa natureza em confronto com o faturamento ou com a
despesa total da empresa, mas tão-somente o requisito de necessidade à atividade e à
manutenção da fonte produtora.
8. Por óbvio que os gastos incorridos com uma festa de confraternização de fim de ano
não se revestem das características exigidas pelos dispositivos legais anteriormente
enfocados, daí não poderem ser deduzidos para efeito de apuração do lucro real, o que
justifica a legitimidade

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Preliminar
Na sessão de julgamento, a Conselheira Lívia De Carli Germano levantou
preliminar de nulidade do acórdão recorrido por suposta inovação na fundamentação, eis que o
acórdão recorrido tomou por base o artigo 13 da Lei n° 9.249/95, não mencionado na acusação
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000856/2007-98

fiscal. Tal preliminar teve por fundamento o §2o do artigo 60 da Lei 9.784/99, segundo o qual
“O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal,
desde que não ocorrida preclusão administrativa.”. A questão, porém, foi rejeitada por maioria
pelo Colegiado, sob a premissa de que cabia à Contribuinte ter suscitado o vício, restando
evidenciado, por sua conduta de interpor recurso especial para suscitar divergência
jurisprudencial acerca do mérito da questão, sem abordar a inovação em questão, que não houve
prejuízo à sua defesa, aplicando-se o art. 60 do Decreto no 70.235/72 que dispensa o saneamento
de irregularidades em tais circunstâncias. Ademais, prevalece o entendimento de que o ponto
suscitado pela Conselheira Lívia De Carli Germano somente poderia ser apreciado se a
Contribuinte cumprisse os requisitos regimentais para estabelecer a competência deste
Colegiado, mediante apresentação de recurso especial indicando paradigmas nos quais outros
Colegiados do CARF negassem a aplicação de norma de regência da matéria porque não
indicada no lançamento tributário.
Estas as razões, portanto, para REJEITAR a preliminar de nulidade, suscitada de
ofício pela Conselheira Lívia De Carli Germano.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A acusação fiscal está lastreada no art. 299 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99 e assim motivada no Termo de Verificação à e-fl.
100:
Com base nas informações disponíveis no Razão, no LALUR, na DIPJ 2004 e nas
demais informações fornecidas pelo contribuinte durante esta fiscalização, verificamos
que a despesa de R$ 80.839,51 refere-se a uma Confraternização de Fim de Ano
promovida pela empresa, não se enquadrando como uma despesa necessária à atividade
da fiscalizada. Portanto, no ano-calendário de 2003 houve valores deduzidos sobre o
Lucro Real indevidamente, motivando a lavratura desse Auto de Infração.
O gasto em referência foi computado na apuração do lucro no grupo “Outras
Despesas Operacionais”, que totalizava R$ 1.680.890,13 no ano-calendário 2003, e não foi
adicionado ao lucro tributável.
A exigência referente ao IRPJ foi mantida em 1a instância de julgamento
administrativo sob os seguintes fundamentos:
Com relação à possibilidade de considerar, na determinação do lucro real, a dedução de
gastos efetuados pela empresa e não computados nos custos, a legislação tributária
expressamente condiciona que tais despesas devem revestir-se da característica de
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, na
dicção literal do art. 299 do RIR/99, cuja matriz legal é o art. 47 da Lei n°. 4.506, de
1964.
O alcance do termo "despesas necessárias" está conceituado no § 1°. Do precitado art.
299 do RIR/99, compreendendo, na acepção expressamente definida pelo legislador,
aquelas incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade
da empresa. O § 2°. do mesmo dispositivo, por sua vez, prescreve que tais despesas,
ainda, deverão revestir-se dos requisitos de usualidade ou normalidade, no tipo de
transações operações ou atividades da empresa.
Assim, no caso concreto, não se discute o significado de uma festa de confraternização
de fim de ano para o ambiente da organização, nem tampouco a proporcionalidade dos
gastos dessa natureza em confronto com o faturamento ou com a despesa total da
empresa, mas tão-somente o requisito de necessidade à atividade e à manutenção da
fonte produtora.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000856/2007-98

Por óbvio que os gastos incorridos com uma festa de confraternização de fim de ano não
se revestem das características exigidas pelos dispositivos legais anteriormente
enfocados, daí não poderem ser deduzidos para efeito de apuração do lucro real, o que
justifica a legitimidade da glosa procedida pela fiscalização e a formalização da
exigência relativa ao IRPJ.
Acerca dos entendimentos em sentido contrário externados pelo 1°. Conselho de
Contribuintes, aquelas decisões têm efeito restrito às partes dos processos em razão dos
quais foram proferidas, não beneficiando terceiros, nos termos do art. 472 do CPC, e,
além do mais, na legislação tributária, não possuem o status de normas
complementares, por ausência de lei que lhes atribua eficácia normativa, como
condiciona o art. 100, II, do CTN.
Em recurso voluntário, além de invocar jurisprudência favorável à dedução de
gastos semelhantes, a Contribuinte aduziu que:
A ora Recorrente tem um faturamento expressivo, sendo uma das maiores em seu ramo
de venda de produtos metalúrgicos e em sua grande maioria fabricados em suas própria
indústria, conforme comprovado pelo balanço juntado com a impugnação.
A Recorrente possui várias lojas e fábricas e ao final do ano são reunidos seus
empregados para a confraternização e comemoração dos festejos natalinos e de
encerramento de ano.
O valor do gasto é irrisório se comparado às suas despesas totais e ao seu faturamento.
Porém, o resultado desse relacionamento humano para as atividades da empresa é
enorme, pois benéfico aos resultados alcançados.
[...]
Extreme de dúvidas, assim, que esses gastos são absolutamente necessários às
atividades da empresa porque visam ao estreitamento das relações interpessoais dos
empregados e resultam em melhor satisfação laboral e desempenho das atividades
humanas. Entender de forma diversa é o mesmo que desprezar a política de incentivos
da qualidade no ambiente de trabalho tão preconizada pelos Governos de todas as
esferas.
Por fim, e a despeito do argumento de que a administração não está obrigada a observar
as decisões emanadas do próprio Conselho de Contribuintes, não pode ser crível que um
órgão da administração faça tábua rasa das decisões de um órgão colegiado superior que
ela mesma tenha criado com a finalidade de julgar seus atos. Tais decisões deveriam
sim ser usadas como norte da atuação do administrador, o que fatalmente desafogaria
esse tribunal administrativo e daria ao ato praticado a necessária legitimidade, que neste
caso específico, passou ao largo.
Assim, merece ser provido o presente recurso, julgando integralmente improcedente o
lançamento fiscal.
O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, expressa que:
Analisando o valor dos gastos das despesas com a receita bruta (R$ 65.223,191,66) e o
lucro da empresa (R$ 3.752.108,83) podemos até afirmar que as referidas despesas, até
em razão do porte da empresa, deve ser considerada como razoável, visto que o valor
das despesas discriminadas nos autos à fl. 59, no montante de R$ 80.839.51.
Contudo, com o advento da Lei n° 8.981/95, houve uma restrição drástica das despesas
dedutíveis, por isso que a jurisprudência ora colacionada menciona em seu texto “A
jurisprudência administrativa admitia a apropriação como despesas operacionais de
dispêndios efetuados com comemorações natalinas e outras festividades que visem o
congraçamento, integração e motivação dos empregados desde que razoáveis para o tipo
de atividade desenvolvida pela pessoa jurídica”.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000856/2007-98

Se a legislação tributária não previu como despesa operacional as despesas em análise
como passíveis de dedução, cabe a esse julgador analisar se as mesmas mantém a
natureza jurídica de despesas operacionais.
A Receita Federal considera como despesas operacionais as não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
O fundamento inclusive da fiscalização que levou à glosa da despesa está no conceito de
que “as despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa, entendendo-se como necessárias as pagas ou
incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa (RIR/1999, art. 299 e seus §§ e PN CST no 32, de 1981)”.
Ao se depararmos com o disposto no artigo 299 do RIR/99 e no artigo 13 da Lei n°
9.249/95, fica patente a definição de despesas operacionais para fins de apuração do
lucro real, considerando-as como necessárias e passíveis de dedução as pagas ou
incorridas na realização de transações ou operações praticadas em razão da atividade da
empresa, utilizando-se critérios bem restritivos:
[...]
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO, para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se o Auto de Infração, visto que o conceito de despesa
operacional para fins de apuração do IRPJ, com o disposto no artigo 299 do RIR e com
o advento da Lei n° 9.249/95, não se permite mais considerar as despesas natalinas
como passíveis de dedução da apuração do Lucro Real.
O paradigma no 101-92.898 tratou de exigências pertinentes a anos-calendários de
1990 e 1991, e expressa a seguinte conclusão:
A exoneração, neste item, decorreu da conclusão de que os gastos com festas de
congraçamento para funcionários foram de valor módico, no confronto com a receita da
empresa, e devem ser aceitos como despesa dedutível.
Essa linha de decisão tem prevalecido neste Conselho, como se verifica no Acórdão n°
101 -85.482/93, que assim concluiu:
"Festa de Congraçamento - Admitida a dedução da despesa a este título, uma
vez comprovada por documentação hábil e realizada por ocasião das festas do
fim de ano"
De forma semelhante, o paradigma no 108-05.567, tendo em conta glosa referente
ao exercício de 1992,
No tocante às compras de chester em épocas que antecedem Páscoa e Natal para
distribuição a funcionários, todavia parece-me que deva ser aceita como despesa
dedutível. É cediço que muitas empresas em determinadas épocas do ano presenteiam
seus funcionários com alimentos típicos das referidas festas; tanto é que existem hoje
até cestas-base especiais de Natal.
Demais disso, é incontestável que donativos e gratificações a funcionários colaboram
com a manutenção da fonte produtora. Aliás, o art. 238 do RIR/80 dispunha sobre o
limite anual da despesa operacional relativa às gratificações aos empregados.
Assim, dou parcial provimento ao recurso para considerar dedutível a despesa
relacionada à compra de chester temperado, no valor de Cr$ 3.718.245,00, diminuindo o
valor da adição na apuração do lucro real para Cr$ 6.054.686,18 (Cr$ 9.772.931,18 -
Cr$ 3.718.245,00).
Resta evidente, nestes termos, que os acórdãos comparados analisaram
circunstâncias fáticas semelhantes, mas em contextos jurídicos distintos, não sendo possível
cogitar se os Colegiados que proferiram os paradigmas adotariam a mesma conclusão se
estivessem frente a despesa escriturada sob a vigência da Lei no 9.249/95, que em seu art. 13
estipulou limites mais estreitos para dedutibilidade dos gastos em referência.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000856/2007-98

Nos termos do caput do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso
especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da
que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF. Para
caracterização da divergência jurisprudencial, portanto, é essencial que os acórdãos comparados
tenham se debruçado sobre o mesmo contexto legislativo.
Por tais razões, não resta caracterizado do dissídio jurisprudencial, razão pela qual
deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital